Tribunal: TJDFT
Processo: 0012587-81.2016.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0012587-81.2016.8.07.0015 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Carplac Comércio e Serviços Ltda Apelada: Anfera Construtora e Sinalização Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Carplac Comércio e Serviços Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (fls. 1-2, Id. 9454601), que julgou extinta a relação jurídica processual com fundamento no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Por ocasião da interposição do recurso a apelante formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça. A apelante foi intimada para que demonstrasse a alegada situação de hipossuficiência econômica (fls. 1-2, Id. 11461552). Isso não obstante, manteve-se inerte (fl. 1, Id. 12451610). É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde, observa-se que a demandante formulou requerimento de gratuidade de justiça em suas razões recursais. O art. 98 do CPC assegura a quem não dispõe de recursos suficientes a concessão da gratuidade de justiça. Aliás, mostra-se também possível o deferimento dessa benesse às pessoas jurídicas, desde que comprove os requisitos necessários para tanto. Diante desse contexto, convém destacar que o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Além disso, a disposição normativa prevista no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que o Juiz poderá indeferir o requerimento de gratuidade desde que não esteja evidenciado nos autos os pressupostos necessários para a concessão da aludida benesse processual. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2018, Publicado no DJE: 2/2/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/2/2017, Publicado no DJE: 23/2/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, em que pese a recorrente, sociedade empresária, ter sido intimada para que promovesse a demonstração a respeito da alegada situação de hipossuficiência econômica (fls. 1-2, Id. 11461552) e, a despeito de ter sido deferido o requerimento de dilação do respectivo prazo (fl. 1, Id. 11941133), a referida entidade manteve-se inerte (fl. 1, Id. 12451610). Assim, em razão da ausência de comprovação da impossibilidade da apelante em arcar com as custas processuais, não há motivo apto a justificar o deferimento do requerimento de gratuidade de justiça. Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para que providencie a comprovação do pagamento do valor relativo ao preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator